Tribunal: STF
Processo: ARE 1547347
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE TITULARIDADE DE SERVENTIA JUDICIAL. DECLARAÇÃO DA UNIÃO DE INTERESSE NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 22))



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. 



    No mérito, defende-se a incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito. No ponto, o recorrente sustenta que “o caso em tela envolve matéria exclusivamente de competência estadual, notadamente o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná; os provimentos administrativos emanados pelo Poder Judiciário, sempre em consonância com esse código; o estabelecimento das normas e procedimentos que regem a organização, as atribuições e a fiscalização das serventias do Estado do Paraná; concurso de ingresso, relacionamento funcional dos serventuários da justiça do Paraná”.



    O TJPR negou seguimento ao recurso quanto à matéria referente aos Temas 339 e 895 da repercussão geral e não o admitiu no remanescente. (eDOC 50)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, não conheço da alegada violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; da Constituição Federal, tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem.



    No mais, verifico que o Tribunal de origem consignou que há manifestação expressa da União de interesse no feito, motivo pelo qual a competência para julgamento do processo é da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em apreço, Nery Regiani de Macedo ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Paraná, requerendo: (i) declaração judicial que o concurso público realizado pelo Estado do Paraná foi conduzido de acordo com a legislação estadual; (ii) declaração judicial de que o princípio constitucional do concurso público e as Leis Estaduais nº 7297/80, 14277/2003 e 16023/2008 asseguram a sua permanência no exercício da função pública e o integral respeito a seus direitos de Titular até seu falecimento ou aposentadoria voluntária; (iii) declaração judicial que reconheça que, no exercício da função pública de Ofício de Registro de Distribuição tem atribuições de registro e de distribuição, a título efetivo e originário, relativas ao foro judicial e ao foro extrajudicial, enquadrando-se, também, na condição de registrador de distribuição; (iv) declaração judicial que reconheça que eventual desacumulação de atribuições ou segregação do foro judicial em relação ao extrajudicial somente poderá ocorrer nas hipóteses de vacância; (v) declaração judicial que reconheça que o regime jurídico aplicável ao Autor prevê o exercício de função pública, em caráter privado, por força de delegação do Poder Judiciário, mediante remuneração que lhes é paga diretamente pelo jurisdicionado em razão de atos efetivamente realizados; e, (vi) declaração judicial que reconheça que por ter ingressado na função antes do advento da Lei nº 8935/94, direito a permanecer inscrito no Paranaprevidência.



    O Juízo a quo determinou a intimação da União para que se manifestasse acerca de eventual interesse no feito, bem como determinou a inclusão da Paranaprevidência no polo passivo.



    Ato contínuo, a União pronunciou-se pelo interesse na demanda, colacionando Ofício da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça com o seguinte teor:



    ‘(...)



    Considerando que o autor pretende obter o reconhecimento judicial de que é responsável titular de serventia judicial - Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador Judicial e Depositário Público da Comarca de Guarapuava - e que o Conselho Nacional de Justiça é responsável pela fiscalização das normas que regem as serventias judiciais e extrajudiciais, informo que o Conselho Nacional de Justiça tem interesse de ingressar no feito’.



    Ora, tendo em vista que a União manifestou interesse em participar do feito, indiscutível que o feito deve ser remetido à Justiça Federal”. (eDOC 22, p. 3-4)



    Percebe-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. 



    Registre-se que a questão discutida nos autos se assemelha à debatida no tema 35 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 567.454, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28.08.2009, no bojo do qual se pontuou a necessidade da manifestação expressa da ANATEL quanto ao seu interesse em ingressar no feito, para que se reconheça o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido no precedente mencionado:



    “Seja como for, o certo é que, no recurso extraordinário sob análise, à semelhança do que ocorreu naquele precedente, a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. O que afasta, de plano, a competência da Justiça Federal”.



    Assim, para que se possa aferir a existência de interesse da União no processo e, consequentemente, proceder ao deslocamento da competência, imprescindível a manifestação do interesse do ente federal em ingressar no feito, o que se verifica no caso dos autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. INTERESSE EXPRESSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1539208 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1506644 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente